Tribunal: TJDFT
Processo: 0738152-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738152-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPTIMUS GESTAO DE FROTAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: THIAGO HENRIQUE CARDOSO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Optimus Gestão de Frotas e Locação de Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Thiago Henrique Cardoso (processo n. 0706776-16.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de expedição de ofícios às pessoas jurídicas Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e 99 Tecnologia Ltda., com a finalidade de analisar a eventual existência de patrimônio penhorável de titularidade do devedor. Em suas razões recursais (ID 75350721), a agravante sustenta, em suma, que “a possibilidade de se realizar novas diligências no intuito de obter a satisfação do crédito está em observância ao princípio da satisfação do interesse do credor, devidamente fundamentado pelos artigos 797 e 139, IV do CPC”. Pontua que haveria “indícios concretos de existência de rendimentos (o Agravado é motorista de aplicativo, fato incontroverso), sendo medida razoável e proporcional a requisição judicial”. Sublinha que as “empresas Uber e 99 detêm informações essenciais sobre os rendimentos do Agravado”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, “para determinar, liminarmente, a expedição de ofícios à Uber e à 99, a fim de que prestem informações acerca dos rendimentos do Agravado”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, nos termos da fundamentação, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo regular (ID 76017502). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constatam os requisitos necessários para autorizar a concessão da medida liminar. Ressalte-se que inexiste urgência apta a autorizar, desde logo, a expedição de ofícios às pessoas jurídicas Uber do Brasil Tecnologia Ltda. e 99 Tecnologia Ltda., com finalidade de analisar a existência de eventual patrimônio penhorável de titularidade do devedor (agravado). Em verdade, a agravante pode aguardar a completa instrução do presente recurso sem que isso resulte em perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora